Tribunal: TJSP
Processo: 0001824-29.2014.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSE. Sentença de procedência. Insurgência de parte das corrés. Demonstração, pela autora, de que possui o melhor título de domínio sobre o imóvel objeto do pleito petitório. Instrumento particular de cessão de direitos que, embora não registrado, foi validamente celebrado e quitado e contou com a anuência expressa da titular registrária da totalidade do bem.

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSE. Sentença de procedência. Insurgência de parte das corrés. Demonstração, pela autora, de que possui o melhor título de domínio sobre o imóvel objeto do pleito petitório. Instrumento particular de cessão de direitos que, embora não registrado, foi validamente celebrado e quitado e contou com a anuência expressa da titular registrária da totalidade do bem. Julgamento de procedência que era de rigor. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.